Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXCLUSÃO DO VALOR RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão interlocutória de emenda à petição inicial.
2. Fatos relevantes. (a) a parte autora ingressou com execução de título executivo extrajudicial lastreado em contratos de mútuo; (b) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para que fossem excluídos, do débito exequendo, os acréscimos relativos a honorários advocatícios contratuais; (c) alterado o entendimento jurídico prolatado ao tempo do exame da medida liminar recursal, a resultar na manutenção da decisão originariamente impugnada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível (ou não) a determinação de emenda à petição inicial, em execução de título extrajudicial, para excluir da memória de cálculo os honorários advocatícios contratuais, ao fundamento de que a verba honorária deve ser fixada judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao constatar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento.
5. Da leitura dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, se extrai a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. Ocorre que essa verba honorária deve decorrer da atividade exercida pelo advogado em momento anterior ao ajuizamento da ação, uma vez que o labor despendido em juízo para o recebimento do crédito é regulamentado pelo artigo 827 do Código de Processo Civil.
6. No caso concreto, os honorários advocatícios contratuais acrescidos no débito exequendo (20% sobre o valor da dívida) estariam previstos no título executivo extrajudicial para a hipótese de deflagração de procedimento judicial, o que acaba por esvaziar a eficácia da aludida norma processual, que prevê o dever do órgão julgador de fixar, de plano, os honorários advocatícios em sede de ação de execução por quantia certa, no patamar de 10%.
7. Ademais, a majoração pretendida (20%) só se dá ao final do procedimento executivo, levando em conta o trabalho realizado, ou na hipótese de rejeição dos embargos à execução.
8. Em arremate, cumpre destacar que não foram constatados indícios da atuação do causídico na seara extrajudicial a fazer prevalecer a cláusula contratual, em favor da autonomia das partes. Assim, é de ser mantida a decisão de emenda à petição inicial, prolatada com o objetivo de que a parte exequente apresente nova planilha de débito, com a exclusão das verbas em comento, uma vez que oriundas de cláusula potestativa, nula de pleno direito.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido. Revogada a medida liminar.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 122, 389, 395 e 404; CPC, art. 801 e 827.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2069676, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 04.12.2025; acórdão 1733358, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 03.08.2023.